Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-73.2022.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001694-73.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO - CPF: 453.820.006-97 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. ASSINATURAS DIVERGENTES. NEGATIVA DA ASSINATURA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. CURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, danos morais e repetição de indébito julgada improcedente.

2.

Preliminar. Cerceamento de defesa. Desnecessária realização de perícia, ante a nítida divergência entre assinaturas.

3. Mérito. O banco reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, de modo que não ficou demonstrada a efetiva contratação do empréstimo.

4. Em contestação, o banco apresentou contrato supostamente assinado pelo reclamante. No entanto, há divergência nítida entre a assinatura do contrato e a assinatura constante em documentos pessoais.

5. Diante da alegação de negativa de contratação e da nítida divergência de assinatura em contrato, restou demonstrada a ilegitimidade nos descontos realizados no benefício previdenciário.

6. Danos morais devidos. Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

7. Repetição de indébito devida. O parágrafo único do art. 42, CDC dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

8. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Francisco de Assis Fausto, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito, danos morais e repetição de indébito.

Inconformado, a reclamante suscitou cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, negou a contratação de empréstimo consignado e pugnou pela procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023